Tribunal: TJBA
Processo: 0000198-54.2019.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000198-54.2019.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: AMADO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
WILDEN NASCIMENTO MACEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO (
ART. 17 DA LEI Nº 10.826/2003
). APELANTE CONDENADO À PENA DE
04 (QUATRO) ANOS, 08 (OITO) MESES E 03 (TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO.
REGIME SEMIABERTO.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO.
MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE ÓRGÃO JULGADOR.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE ILEGAL, NA FORMA DO ART. 12 D
A LEI Nº 10.826/2003
. DESCABIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS.
CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO PELOS POLICIAIS. LAUDO PERICIAL. APREENSÃO DE
VASTA QUANTIDADE DE
ARMAS DE FOGO
DE DIVERSOS CALIBRES,
MUNI
ÇÕES, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA FABRICAÇÃO. EVIDÊNCIAS DE MONTAGEM
, MANUTENÇÃO E CONSERTO COM FINALIDADE COMERCIAL.
ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.

1.
Trata-se
de Apelação Criminal interposta contra sentença
prolatada pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucano/BA, Dra.
Geysa Rocha Menezes
que, nos autos de
n
º 0000198-54.2019.8.05.0261
,
julgou

procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar os

Réus/Apelantes nas sanções do artigo
17, caput, da Lei nº 10.826/2003.

2.
Na referida sentença (id 96598947),
cujo relatório ora se adota como parte integrante desta
, o Juízo
a quo
fixou a pena de
07 (sete) anos
de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, condenando o Réu, ainda, ao pagamento de
13
(
treze)

dias-multa,
concede
ndo-lhe

o direito de recorrer em liberdade.

3.
Embargos de declaração opostos pela defesa, sendo acolhidos para sanar a contradição do julgado, no capítulo da dosimetria,
redimensionando a pena fixada para 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 03 (três) dias de reclusão.

4.
A seguir, transcreve-se o teor da denúncia:“(...) No dia 30/05/2019, por volta das 20 horas, no Povoado Lagoa do Miguel, zona rural, Tucano/BA, AMADO DE JESUS SANTOS foi preso em flagrante por ter em depósito/desmontar/montar, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, arma de fogo, munições e acessórios, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante auto de exibição e apreensão de fl. 25 e laudo pericial de fl. 26.
(...)”

5.
Digno de registro que o Apelante foi preso em flagrante na data dos fatos, sendo convertida em prisão preventiva por decisão proferida no APF nº 0000178-63.2019.8.05.0261, permanecendo segregado até 25/01/2022, data em que foi concedida a liberdade no comando sentencial.

6.
C
onvém esclarecer que existem julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o indulto à pena pecuniária e dispensa das custas processuais é matéria de competência do Juízo da Execução, haja vista ser na fase de execução da pena definitiva o momento oportuno para avaliar a real situação financeira do condenado.

7.
Primeiramente,
a materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas
no
acervo produzido na fase investigativa, haja vista o vasto material bélico apreendido na residência do Apelante, descrito no Auto de Exibição e Laudo Pericial Nº 2019 25 PC 000996-01, constantes no id 96598541.

8.
Tais elementos restam corroborados pelas provas produzidas em juízo, notadamente os depoimentos das testemunhas de acusação,
policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do Réu, na data dos fatos.

9.
Com efeito, não se afigura crível a versão apresentada pelo Réu em Juízo, porquanto
não se vislumbra qualquer indício de eventual interesse dos policiais em incriminar o Apelante, deliberadamente.

10.
Na hipótese, a apreensão de armas e munições na residência, aliado à prova testemunhal e documental, bem assim a ausência de comprovação de qualquer justificativa para a posse dos materiais apreendidos, em quantidade significativa, não deixam dúvidas
da configuração do delito previsto no art. 17 da Lei 10826/2003, impondo-se a rejeição da tese desclassificatória.

11.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
subscrito pela Dra.
Maria Augusta Almeida Cidreira Reis

pelo conhecimento e improvimento das apelações interpostas.

12. Não conhecimento do pedido de gratuidade.

13. Conhecimento e improvimento do pleito desclassificatório.

14.
APELação
PARCIALMENTE CONHECIDa E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0000198-54.2019.8.05.0261
, provenientes da Comarca de Tucano/BA, em que figura, como Apelante
Amado de Jesus Santos

e
, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO À

APELação
,
mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10